Tribunal: CARF
Processo: 10580.721798/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721798/2015-91
ACÓRDÃO
2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GILRAT AJUSTADO. FAP. APURAÇÃO DE
ALÍQUOTA.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua
atividade preponderante.
O FAP - Fator Acidentário de Prevenção, fundamentado no artigo 10 da Lei
10.666/2003, é apurado anualmente com base nos dados informados por
cada empresa acerca de seus trabalhadores.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). REVISÃO. CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao
cálculo do FAP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2025.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a diferença de alíquota GILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls.56/60), extrai-se:
Esclarece o Auditor Fiscal notificante que o contribuinte exerce atividade cujo CNAE
é de código 4511-1/04, relativo a Comércio por Atacado de Caminhões Novos e Usados, com
alíquota de SAT é de 2% (dois por cento), sendo para o ano de 2011 o índice FAP de 1,3992. O
índice de multiplicação do FAP foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social (MPS).
O contribuinte, entretanto, utilizou o FAP – Fator Acidentário de Previsão
correspondente a 1,0000, passando a declarar e recolher a contribuição devida a título de SAT Ano
percentual de 2,0000%, quanto o correto seria 2,7984 (2% x 1,3992). Acosta planilhas para
demonstrar a apuração das diferenças (fls. 61/62), esclarecendo seu conteúdo e forma de
apuração da contribuição devida.
As bases de cálculo do lançamento são as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, apuradas nas GFIP entregues pelo contribuinte, conforme
relacionado na coluna “C” das planilhas acima citadas.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n°12-82.223 - 13a TURMA
da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 181/192, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
196/234), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
3
7.1. Afirma que a autuação não merece prosperar, pois na divulgação do FAP fora,
sonegadas informações necessárias ao seu cálculo, impedindo que os
contribuintes aufiram efetivamente a correção do fator atribuído. Questiona a
não divulgação dos dados utilizados para gerar o número de ordem e,
consequentemente, para calcular os percentis e o FAP, afirmando que, além do
art. 202-A, § 10, do Regulamento da Previdência Social, que obriga o CNPS a
divulgar a metodologia e indicar a sistemática de cálculo e a forma de aplicação
de índices e critérios acessórios à composição do FAP, também os §§ 2° e 5o desse
mesmo dispositivo regulamentar enfatizam a necessidade da publicação dos róis
de frequência, gravidade e custo por Subclasse do CNAE, bem como da
disponibilização do FAP com os respectivos róis de cada empresa, “e demais
elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro de
sua CNAE-Subclasse”.
7.2. Argumenta que, a despeito de a Portaria Interministerial MPS/MF n°
254/2009 divulgar os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse do CNAE, não foram divulgados os dados utilizados pelo Ministério da
Previdência para se chegar a esses números, sendo impossível ao contribuinte
aferir o motivo do seu posicionamento em relação às demais empresas. Diz que a
divulgação dos dados de todas as empresas não fere o sigilo fiscal, pois as
informações para o cálculo do FAP não dizem respeito a questões fiscais, e se
fosse sigilosa a informação não poderia ser utilizada para o FAP, pois o
contribuinte tem o direito de compreender completamente o índice para
apresentar uma defesa plena.
7.3. Alega que os procedimentos do caso concreto estão transgredindo o
comando do próprio Decreto 3.048/99, tendo a Impugnante razão para desconfiar
que seu número de ordem não esteja correto, pela falta de confiabilidade das
informações. Por esses motivos, o FAP da empresa deve ser reduzido para o
índice 1,0000 (neutro), quando superior a esse patamar, para não prejudicá-la.
Não sendo assim, estar-se-á ofendendo não só o princípio da estrita legalidade
tributária, já debatido, como também o direito e garantia fundamental do devido
processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o,
LIV e LV), também muito bem delimitados e esmiuçados na Lei n. 9.784/994,
especialmente em seus arts. 2o, caput, e § único, VII e X; 3o, II; 48; e 50, § Io.
7.4. Conclui asseverando que o FAP calculado acima de 1,0000 não pode ser
aplicado por absoluta impossibilidade de onerar o contribuinte sem direito à
plena defesa. 7.5. Caso não se acate a argumentação anterior, defende que se
ajuste o FAP aplicado, pois a autoridade fiscal aplicou o índice de 1,3992 sem
atentar para a redução deste fator para 1,3741 em razão de defesa
administrativa.
7.6. Aponta erros no cálculo do FAP, como a inclusão no cômputo do FAP de 2011
de benefício previdenciário concedido após o desligamento do empregado, sendo
certo que o custeio dessa situação não pode ser afetada por uma ocorrência
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
4
alheia à esfera de influência da empresa, com base em sistemática que veio a
privilegiar ou punir o empregador por situações relacionados ao ambiente de
trabalho.
7.7. Afirma que o objetivo do art. 10 da Lei n° 10.666/03 apenas é prestigiado
quando o elemento utilizado na apuração do FAP estiver sob a influência do
empregador, não devendo ser considerados acidentes ocorridos após o
desligamento do funcionário, fora das dependências da pessoa jurídica.
7.8. Assevera que o anterior indeferimento da defesa administrativa não impede a
rediscussão da matéria, visto que ao contribuinte assiste pleno direito de defesa
administrativa contra o ato de lançamento (art. 145, do CTN), o que sob este
enfoque ocorre pela primeira vez; e que em nenhum momento a empresa teve
acesso ao laudo médico que autorizou o benefício previdenciário sob análise,
impedindo-a de confrontar os seus fundamentos, ao arrepio do já citado direito
de defesa.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Contribuição para o SAT/RAT – Ajustada pelo FAP
O presente Auto de Infração refere-se a diferenças devidas a título de contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT/GILRAT), incidentes
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, declaradas em GFIP, no período de 01/2011
a 12/2011. As referidas diferenças de contribuições foram apuradas mediante a aplicação do
índice FAP sobre a alíquota SAT da interessada.
A cobrança da referida contribuição está prevista no artigo 22, II, da Lei no
8.212/1991, e no artigo 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/1999, sendo de responsabilidade da empresa o autoenquadramento na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, de acordo com sua atividade preponderante.
Já no que tange à apuração relativa à alíquota do FAP, a mesma foi fundamentada
no artigo 10 da Lei 10.666/2003, pelo qual, a partir de janeiro de 2010, as empresas poderiam
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
5
sofrer alteração de sua alíquota de recolhimento a titulo de GILRAT/SAT. Estas alíquotas, até então
recolhidas com base no percentual de 1%, 2% ou 3% sobre a folha de pagamento, passaram a
poder ser reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
O FAP é um número correspondente entre 0,5 e 2,0 que reduzirá em até 50% ou
aumentará em até 100% as atuais alíquotas de contribuição de 1%, 2% ou 3% do Seguro de
Acidente de Trabalho, com parâmetro em um indicador de desempenho da empresa, calculado a
partir da avaliação de dimensão da frequência, gravidade e custo.
Após a consolidação dos dados de todas as empresas integrantes de um mesmo
grupo CNAE, o Ministério da Previdência Social (MPS) publica, anualmente, no Diário Oficial da
União, sempre no mesmo mês, os índices de frequência, gravidade e custo, por atividade
econômica, disponibilizando, na internet, o FAP, por empresa, com as informações que
possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu desempenho, os
quais incluem, por exemplo, número de acidentes de trabalho registrados, número de mortes e
índice de rotatividade dos empregados de cada pessoa jurídica, sendo patente, portanto, a
individualização do fator por contribuinte.
Em suas alegações, a recorrente questiona tal metodologia do MPS, afirmando que
os dados da forma como são divulgados não possibilitam o pleno conhecimento da correção do
índice aplicado à empresa.
Do acima exposto, verificamos que o índice FAP é atribuído a cada empresa,
individualmente, com base na sua base de dados de seus próprios funcionários, sendo, portanto,
perfeitamente viável aferir a correção destes dados. Nesse sentido, o artigo 202-A do Decerto
3.048/1999 estabelece:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de
cinqüenta centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), desprezando-se as demais
casas decimais, a ser aplicado à respectiva alíquota. (Incluído pelo Decreto no
6.042, de 2007).
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o § 1o, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, por
distanciamento de coordenadas tridimensionais padronizadas (índices de
frequência, gravidade e custo), atribuindo-se o fator máximo dois inteiros (2,00)
àquelas empresas cuja soma das coordenadas for igual ou superior a seis inteiros
positivos (+6) e o fator mínimo cinqüenta centésimos (0,50) àquelas cuja soma
resultar inferior ou igual a seis inteiros negativos (-6). (Incluído pelo Decreto no
6.042, de 2007).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
6
(...)
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial da
União, sempre no mesmo mês, os índices de frequência, gravidade e custo, por
atividade econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as
informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na
apuração do seu desempenho.
Para atender ao requisito da publicidade expresso no dispositivo acima transcrito,
para o ano de 2011 foi publicada a Portaria Interministerial MPS/MF No 451/2010, nos seguintes
termos:
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF No 451 DE 23.09.2010
D.O.U.: 24.09.2010
Art. 1o Publicar os róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0,
calculados em 2010, considerando informações dos bancos de dados da
previdência social relativas aos anos de 2008 e 2009 (Anexo I), calculados
conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social -
CNPS.
Art. 2o O Fator Acidentário de Prevenção - FAP calculado em 2010 e vigente para
o ano de 2011, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade,
custo e demais elementos que possibilitem a empresa verificar o respectivo
desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, serão disponibilizados pelo
Ministério da Previdência Social - MPS no dia 30 de setembro de 2010, podendo
ser acessados na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB.
Parágrafo único. O valor do FAP da empresa, juntamente com as respectivas
ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o
processo de cálculo, será de conhecimento restrito do contribuinte mediante
acesso por senha pessoal.
O anexo a que se refere o artigo 1o da norma supra contém os Róis dos Percentis de
Freqüência, Gravidade e Custo, por Sub Classe da Classificação Nacional de Atividades Econômica,
a partir dos quais as empresas podem comparar sua situação individual com aquela aplicável à sua
classe CNAE.
Na época dos fatos geradores, a metodologia de cálculo do FAP decorria da
Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010, a qual, dentre outros aspectos, estabeleceu que após a
obtenção do resultado do índice não seria concedida bonificação para os estabelecimentos com
FAP abaixo de 1,0000 e taxa média de rotatividade superior a 75%, observados os critérios ali
detalhados.
Como se observa da narrativa acima, a fiscalização tributária nada mais fez que
reproduzir o multiplicador divulgado pelo Ministério da Previdência Social para empresa.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
7
Não procede, portanto, a alegação de que não houve a divulgação dos dados que
permitissem à Defendente verificar a correção do índice FAP a ela atribuído, visto que as fórmulas
acima foram publicizadas e perfeitamente aplicadas ao seu caso concreto. Também não cabe
afirmar que houve sonegação de informação, ou cerceamento de defesa, visto que os dados
inseridos no §5o do artigo 202-A do Decreto 3.048/99 foram todos divulgados, a saber: os índices
de frequência, gravidade e custo, por atividade econômica (publicados em DOU), e o FAP por
empresa, com as informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na
apuração do seu desempenho.
Ademais, como bem observado pela decisão de piso, os índices aplicados a empresa
estão perfeitamente de acordo com o que estabelece a legislação, senão vejamos os
fundamentos:
9.9. O anexo a que se refere o artigo 1o da norma supra contém os Róis dos
Percentis de Freqüência, Gravidade e Custo, por Sub Classe da Classificação
Nacional de Atividades Econômica, a partir dos quais as empresas podem
comparar sua situação individual com aquela aplicável à sua classe CNAE. Assim,
para o caso em análise, no qual a empresa encontra-se no CNAE 4511104,
encontramos os seguintes dados:
(...)
9.11. Comparando-se os dados acima, relativos à classe CNAE em que se insere o
contribuinte, com os dados individuais do mesmo (conforme consulta FapWEB,
fl.141), constata-se que o IC (índice composto) da Defendente foi calculado da
seguinte maneira:
IC = (0,50 x 66,0994 + 0,35 x 88,0365 + 0,15 x 85,273) x 0,02 =
IC = (33,0497 + 30,8127+ 12,9418) x 0,02 = 1,5360.
9.12. Em seguida, aplicando-se a regra “malus”, visto que a empresa possui o
índice maior do que 1 (o que demonstra que a incidência de benefícios e
acidentes de trabalho foi superior à média do seu grupo CNAE), temos que:
FAP = 1,5360 - (1,5360 - 1) x 0.25=
FAP = 1,5360 – 0,134=
FAP= 1,4020
9.13. Dos cálculos acima efetivados, concluímos que os índices da empresa
encontram-se perfeitamente de acordo com o que estabelece a legislação, não
havendo o que se retocar na apuração. Note-se que o FAP apurado por este
cálculo foi o que inicialmente foi encontrado, antes da revisão administrativa
solicitada pela Defendente junto ao MPS.
Portanto, deve ser mantido incólume o lançamento.
Revisão do Indice FAP
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721798/2015-91
8
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP pode ser contestado administrativamente,
por meio de formulário eletrônico dirigido ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional (DPSSO).
Feitos esses esclarecimentos, temos que a Administração Tributária não possui
competência para revisar o fator acidentário atribuído por outro ministério. Tem-se, com isso, que
as alegações postas no recurso ora em exame deveriam ter sido encaminhadas ao órgão então
competente, e não inseridas neste contencioso.
Sendo assim, não merece guarida o pleito do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 265
DF CARF MF
Original